Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-63.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004408-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THYERRI JOSE DE OLIVEIRA ANACLETO - CPF: 020.246.551-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 40%. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE SE ESTENDE ÀS PENAS POR CRIMES PRATICADOS AO TEMPO DA PRIMARIEDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto pelo executado contra decisão que homologou cálculo de pena do qual consta a exigência de cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação às condenações oriundas das Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023.

2. O agravante pleiteia a utilização do índice de 40%, com fundamento no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que, quando da prática dos crimes discutidos em mencionados processos, ele era primário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência reconhecida em condenação superveniente deve ter seus efeitos estendidos às penas por crimes anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quando da prática dos delitos de homicídio qualificado discutidos nas Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados. Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas, que foi objeto da Ação Penal n. 1008531-32.2024.8.11.0003, em 10 de abril de 2024, o agravante já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

5. Firmou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual o entendimento de que a reincidência é condição de caráter pessoal que revela maior desprezo do agente pelo ordenamento jurídico e pelas admoestações pretéritas, de modo que seus efeitos devem ser considerados em relação às penas anteriores, inclusive na determinação da percentagem de pena a ser cumprida para a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A reincidência é condição de caráter pessoal que deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 18/2/2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/10/2021; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 20/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por Thyerri José de Oliveira Anacleto contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0007048-78.2013.8.11.0064 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que homologou o cálculo de pena do qual consta a exigência do cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação às condenações oriundas das Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023.

Em síntese, o agravante alega que deve ser utilizado o índice de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, argumentando que não era reincidente quando do cometimento dos crimes de homicídio qualificado pelos quais foi condenado nas duas ações (Id. n. 273608874, pp. 355-362).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo (Id. n. 273608874, pp. 371-376).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 273608874, pp. 382-383).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 273877376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

Como relatado, Thyerri José de Oliveira Anacleto se insurge contra decisão que homologou o cálculo de pena do qual consta a exigência do cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação às condenações oriundas das Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023.

Em síntese, o agravante argumenta que não era reincidente ao tempo do cometimento dos delitos de homicídio qualificado objeto de mencionados processos, daí por que, segundo ele, deve ser utilizado o índice de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Sem razão, contudo.

Embora tenha adotado entendimento harmônico com o aqui sustentado pelo recorrente quando acompanhei o voto proferido pelo Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 1033377-25.2024.8.11.0000, refluo da orientação endossada naquela ocasião para, tendo melhor meditado acerca da matéria, filiar-me ao posicionamento prevalente no âmbito desta Corte Estadual e no do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 112 da LEP estabelece diferentes percentagens de cumprimento da pena para a progressão de regime de acordo com a natureza da infração, seus resultados e o histórico criminal do executado. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário
;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional” (destaquei).

Compulsando detidamente os autos, verifico que, quando da prática dos delitos de homicídio qualificado discutidos nas Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023, o agravante era, de fato, primário em crimes hediondos e equiparados.

Todavia, quando da prática do crime de tráfico de drogas, que foi objeto da Ação Penal n. 1008531-32.2024.8.11.0003, em 10 de abril de 2024, o agravante já adquirira a condição de reincidente em delitos hediondos ou equiparados, o que atrai a incidência do inciso VII do art. 112 da LEP.

Segundo o agravante, o índice de 60% para a progressão deveria ficar restrito à pena pelo crime de tráfico de drogas, não se estendendo àquelas decorrentes dos dois delitos de homicídio qualificado, cometidos à época de sua primariedade.

Todavia, esse não é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade das penas somadas, em razão da reincidência do apenado.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que, devido à unificação das penas, a condição de reincidente do agravado deveria incidir sobre todas as condenações, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

3. A defesa argumentou que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é indevida, pois a reincidência não é específica em crime hediondo, sendo devida a fração de 1/2 (50%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, ou se deve ser aplicada a fração de 1/2, considerando a reincidência não específica em crime hediondo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação
.

6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (STJ, Recurso Especial n. 2.017.384/MT, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma; data do julgamento: 18 de fevereiro de 2025; data da publicação: 25 de fevereiro de 2025; destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 112 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. REGRA NÃO É BENÉFICA AO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDOS OU A OUTROS, A ELE EQUIPARADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas e outra, por homicídio qualificado. Em relação aos delitos em apreço, o cálculo de progressão de regime é mais severo e não incide, de forma retroativa, o art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/2016. Está correta a decisão que indeferiu a aplicação do percentual de 40% para a declaração do direito.

2. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que
a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu
(EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019).
A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios
.

3. Se o reeducando cumpria pena por tráfico de drogas e sobreveio outra condenação, por idêntico delito, adquiriu a condição de reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo. As penas são somadas e sobre o resultado total incidirá o percentual de 60% para fazer jus à progressão de regime.

4. Agravo regimental não provido” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 660.579/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 5 de outubro de 2021; data da publicação: 11 de outubro de 2021; destaquei).

Com efeito, a reincidência é uma condição de caráter pessoal do agente que revela o seu maior desprezo pela ordem jurídica e pelas admoestações pretéritas, e que, portanto, deve ser levada em consideração pelo juízo da execução inclusive em relação às condenações referentes a crimes praticados ao tempo em que o executado ainda era primário, não se justificando, nesse sentido, o recorte temporal proposto pelo agravante, notadamente porque a própria LEP não faz essa distinção.

Diga-se de passagem que esta Câmara já adotava a orientação aqui sustentada pelo douto relator desde antes de minha ascensão ao Tribunal. Confira-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO.

O reconhecimento da reincidência específica do agravante em crime hediondo torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime. Recurso desprovido” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1001426-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira,
Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024
).

E as demais Câmaras desta Corte Estadual endossam o mesmo entendimento. Veja-se:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÁLCULO DA FRAÇÃO PARA REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA – 3/5. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das condenações do apenado no cômputo da progressão de regime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a fração de 3/5 para progressão de regime deve incidir sobre a totalidade da pena unificada do apenado, considerando sua reincidência em crime hediondo.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a reincidência específica impacta todas as condenações em execução, devendo ser aplicada uma única fração sobre a totalidade da pena.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue a orientação do STJ, determinando que a fração mais gravosa (3/5) deve incidir sobre toda a pena unificada decorrente de condenações por crimes hediondos.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.095/SP, AgRg no HC n. 884.785/MS; TJMT, Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032588-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de fevereiro de 2025; data da publicação: 27 de fevereiro de 2025
).

“DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. CÁLCULO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 3/5. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DA MESMA NATUREZA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a retificação do cálculo de pena do apenado, fixando a fração de 2/5 para progressão de regime na guia de execução extraída da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013 (tráfico de drogas), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o condenado era primário em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui condição pessoal que incide sobre a totalidade das condenações da mesma natureza, não se justificando a aplicação de frações distintas em cálculo de progressão de regime.

4. No caso concreto, apesar da primariedade do apenado no momento da primeira condenação por tráfico de drogas, com a unificação das penas, a reincidência específica passou a integrar sua condição pessoal, devendo refletir sobre todas as reprimendas da mesma natureza.

5. Assim, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada também à condenação oriunda da ação penal n.º 0004373-04.2013.8.11.0013.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: ‘1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deve incidir sobre todas as condenações da mesma natureza, influenciando o cálculo da progressão de regime. 2. Após a unificação das penas, a fração de 3/5 para progressão de regime deve ser aplicada uniformemente a todas as condenações por crime hediondo ou equiparado.’

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 29/11/2019” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1032813-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli,
Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento: 2 de abril de 2025; data da publicação: 4 de abril de 2025
).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5 (60%) PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRADIAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A INTEGRALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do agravante em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica do apenado em crime hediondo deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, ou se a fração deve ser aplicada de forma individualizada conforme a natureza de cada condenação.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

A unificação das penas não autoriza a aplicação de frações distintas para progressão de regime, uma vez que a execução penal deve considerar a reincidência como circunstância global do apenado.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: ‘A reincidência específica em crime hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, sendo incabível a aplicação de frações distintas para cada condenação individualmente’.

Dispositivos relevantes citados: Art. 112, VII, da LEP; Art. 5º, XLVI, da CF/88; Art. 63, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024; STJ - AgRg no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; TJMT - N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025; TJMT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024” (
TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004352-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho,
Quarta Câmara Criminal
; data do julgamento: 1º de abril de 2025; data da publicação: 3 de abril de 2025
).

Logo, é evidente que os efeitos do reconhecimento da reincidência do agravante em crimes hediondos e equiparados devem se estender, no âmbito da execução penal, às condenações anteriores por delitos da mesma natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado por
Thyerri José de Oliveira Anacleto
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0007048-78.2013.8.11.0064 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que homologou o cálculo de pena do qual consta a exigência do cumprimento de 60% da reprimenda para a progressão de regime em relação às condenações oriundas das Ações Penais n. 0001762-90.2011.8.11.0064 e 0000647-26.2012.8.11.0023.

Inconformado,
Thyerri José de Oliveira Anacleto
, em resumo, alegou que deve ser utilizado o índice de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, argumentando que não era reincidente quando do cometimento dos crimes de homicídio qualificado pelos quais foi condenado nas duas ações (Id. 273608874, pp. 355-362).

Em contrarrazões, o Ministério Público, refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada (id. 273608874, pp. 371-376).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos (id. 273608874, pp. 382-383).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (Id. 273877376)

“ AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE NATUREZA HEDIONDA E EQUIPARADO, PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 [HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TRÁFICO DE DROGAS] – REINCIDENTE ESPECÍFICO – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES, SOMADAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA, PRETENDENDO A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) –
IMPOSSIBILIDADE
–
CARÁTER PESSOAL DA REINCIDÊNCIA – EFEITOS ESTENDIDOS SOBRE TODAS AS PENAS EM EXECUÇÃO -
PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT
- PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO.”

O Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza em judicioso voto negou provimento do agravo.

É o que cumpre relatar.

Pois bem.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão agravada,
in verbis
: (id. 273608874, pp. 335/337).

“...

Vistos etc.

Trata-se de execução penal da pessoa acima nominada, a qual se encontra inserida no regime fechado, conforme decisão de regressão de regime definitiva, à seq. 206.1.

Guia definitiva, à seq. 227.1.

Manifestação das partes, à seq. 230.1 e 232.1.

DECIDO.

I – DA SOMATÓRIA DAS PENAS

Considerando a juntada de nova guia e em consonância com o disposto nos artigos 66, III, “a” e 111, ambos da Lei de Execuções Penais, determino a somatória das penas.

Considerando que quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, bem como, levando-se em consideração que o(a) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente, mantenho o regime fechado para cumprimento da pena.

II – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crimes, conforme se verifica da aba processos criminais.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “ é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, procedo com a alteração das frações.

III – DO CÁLCULO DE PENA

Homologo o cálculo de seq. 235.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.

IV – DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Conforme se verifica, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional.

Neste contexto, saliento que a deliberação de livramento condicional somente irá ocorrer em caso de requerimento da Defesa, caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão.

V – DA REMESSA DOS AUTOS

Certificado nos autos que o(a) sentenciado(a) foi transferido(a) para outra unidade prisional, remetam os autos para a Comarca de destino.

VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Conforme exposto restou deliberado:

a) somatória das penas e fixação do regime fechado;

b) homologação do cálculo de pena;

c) deliberação em relação ao livramento condicional e em caso de transferência do sentenciado.

Encaminhe-se cópia desta decisão e do relatório de situação processual executória ao sentenciado(a)...”

Cumpre observar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Observa-se que o agravante não era reincidente quando da prática dos dois primeiros delitos e, como se nota, a reincidência específica em delito hediondo ocorreu em relação à última condenação (
tráfico de drogas
), uma vez que naquela data, já havia sentença penal condenatória, transitada em julgada, por crimes anteriores de homicídios qualificados, conforme exposto abaixo:

#
Homicídio qualificado e ocultação de cadáver
- fato:12/12/2010; trânsito em julgado: 25/4/ 2014;

#
Homicídio qualificado
– fato: 12/2/2012; trânsito em julgado: 14/11/2014;

#
Tráfico de drogas
– fato: 10/4/2024; trânsito em julgado: 15/8/2024.

O intuito de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) sobre os delitos anteriores (quando não havia reincidência), não se sustenta, considerando que a novel jurisprudência do STJ, acompanhada pelo TJMT, considera a reincidência caráter pessoal do apenado, incidindo sobre a totalidade das penas.

Desse modo, sem razão o recorrente, pois, no caso deve ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime dos crimes hediondos unificados.

De fato, é incontroverso que quando o agravante praticou o delito de
tráfico de drogas ilícitas
, ele já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgado pelo crime de
homicídio qualificado
.

Assim, mesmo o agravante ostentando a condição de primário na condenação do delito homicídio qualificado e ocultação de cadáver (fato cometido em 12/12/2010), tornou-se reincidente em crime hediondo com a prática de novo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, (fato cometido em 10/04/2024 - equiparado a hediondo), impondo-se a necessidade de reconhecer a fração mais gravosa [3/5 ou 60%] sobre a totalidade das penas hediondas unificadas.

Destaco que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'
(AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp n. 1.738.968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 17.12.2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG/RS, de minha Relatoria, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.
REINCIDÊNCIA
. CONDIÇÃO PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.

[...]

Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.985.451/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)

E ainda, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o artigo 112, inciso VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. APLICAÇÃO DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execuções Penais estabeleceu novos lapsos para a progressão de regime.

2. Hipótese de aplicação do percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da Lei de Execução Penal, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, dado que o agravante, registrando uma condenação pelo art. 12 da Lei 6.368/76, com cumprimento de pena em 20/6/2012, veio a praticar o tráfico de drogas em 17/3/2015, com posterior condenação.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 723.863/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 13.5.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 217 DO CÓDIGO PENAL (CRIME HEDIONDO) CONSIDERADO REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (CRIME HEDIONDO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA. DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.

3. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 13.964/19, ao modificar os percentuais necessários para progressão de regime, estabelecendo critérios distintos e específicos para cada um dos patamares de acordo com a natureza ou características do crime, estabeleceu, expressamente, em seu inciso VII, que o condenado por crime hediondo sem resultado morte somente fará jus à progressão de regime após o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena no caso de ser "reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado".

4. No caso concreto, consta que, quando foi condenado pelo crime do art. 217 do Código Penal (crime hediondo), cometido em 30/08/2010, o paciente já possuía condenação definitiva anterior à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), delito também hediondo, por sentença transitada em julgado em 22/10/2002 e cuja pena ainda não foi extinta.

Assim sendo, reconhecida a reincidência em crime hediondo, para fins de progressão de regime, o executado deverá cumprir 3/5 da pena, como prevê a literalidade do art. 112, inciso VII, da LEP.

5. A Lei 13.914/2019 não exigiu que a reincidência para fins de progressão de regime fosse específica (pela prática do mesmo delito), mas apenas que o condenado fosse reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo.

6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 720.555/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,, DJe de 25.3.2022.)

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394) Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, também perfilha o entendimento elucidado nos parágrafos anteriores, tal como se extrai dos julgados abaixo ementados:

Ementa: Direito Penal e de Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Reincidência específica em crime hediondo ou equiparado. Fração de 60% mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por Itamar Sipriano, condenado à pena unificada de 37 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e tráfico de drogas, pleiteando a redução do percentual para progressão de regime de 60% para 40%. A decisão agravada aplicou a fração de 3/5 (60%) considerando a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da unificação das penas e da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, é devida a aplicação da fração de 60% para progressão de regime ou se deve prevalecer o percentual de 40% pleiteado pela defesa
.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da redação dada ao art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a progressão de regime se dá após o cumprimento de 60% da pena quando o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
.

4. Comprovada a reincidência do agravante por crimes de natureza hedionda ou equiparada, correta a fixação da fração de 60% pelo juízo a quo, conforme precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incidência da fração de 60% (três quintos) para fins de progressão de regime é devida quando comprovada a reincidência específica do apenado em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da LEP, com a redação da Lei nº 13.964/2019.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 888.184/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 966.114/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 05/03/2025; TJMT, N.U 1025417-52.2023.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 05/02/2024.
(N.U 1007048-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FRAÇÃO DE 3/5 (60%)
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, que rejeitou o pedido ministerial de aplicação da fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime do apenado, condenado duas vezes por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e uma vez por porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a
aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal determina que, quando há múltiplas condenações, as penas devem ser somadas para fins de unificação, incidindo sobre o montante total as regras relativas à progressão de regime (art. 111 da LEP).

4.
O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que a progressão de regime do reincidente específico em crime hediondo ou equiparado somente ocorre após o cumprimento de 60% da pena unificada
.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a reincidência deve ser analisada de maneira global na execução penal, incidindo sobre a totalidade da pena e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente
(AgRg no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

6.
O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa de 60% sobre a pena total unificada, pois a reincidência é uma condição de caráter pessoal que deve ser considerada na integralidade da execução penal
.

7. A jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal Estadual reafirma a necessidade de aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, incidindo tal percentual sobre a totalidade da pena unificada.

2. A análise da reincidência deve considerar a integralidade da execução penal, não podendo ser fragmentada para cada condenação isoladamente.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111 e 112, VII; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024; STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021.
(N.U 1004372-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Uma vez reconhecida a reincidência especifica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO. À luz da revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em delito dessa natureza, o índice de 60% para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, deve ser mantida a decisão combatida e a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às condenações do agravado, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
o agravo em execução mantendo a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

Eminentes pares.

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por THYERRI JOSE DE OLIVEIRA ANACLETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo nº 00007048-78.2013.8.11.0064, que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

O agravante relata que possui três condenações: a primeira por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal), referente a fato ocorrido em 12/12/2010, a segunda por homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, e art. 211, caput, ambos do Código Penal) referente a fato ocorrido em 12/02/2012, e a última por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), relativa a fato de 10/04/2024.

Diante disso, a Defesa do agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pleiteando a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição pessoal do sentenciado à época de cada condenação, conforme as diretrizes do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a fixação de 40% para a primeira condenação (quando primário) e 60% para as outras (reincidente específico em crime hediondo).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

O Relator, Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, votou pelo desprovimento do recurso, destacando, em síntese, que, devido à posterior condenação por outro crime equiparado a hediondo (homicídio qualificado), o apenado, reincidente específico de crime hediondo, deve cumprir a fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), da pena unificada pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, nos termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Data máxima vênia do respeitável posicionamento adotado pelo Douto Relator, manifesto entendimento diverso, encaminhando meu voto pelo provimento do recurso.

Emerge dos autos que o reeducando THYERRI JOSE DE OLIVEIRA ANACLETO cumpre pena privativa de liberdade unificada de 31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº 0000647-26.2012.8.11.0023 (Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, com trânsito em julgado em 25/04/2014.

Ação Penal nº 0001762-90.2011.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, com trânsito em julgado em 14/11/2014.

Ação Penal nº 1008531-32.2024.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 15/08/2024.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto Relator, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente afronta à própria coisa julgada, já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário, in verbis:

“(...) A conduta do réu exteriorizou uma atitude violenta, quando ceifou a vida de outra pessoa e tentou destruir o cadáver ateando fogo na residência em que os fatos ocorreram evidenciando-se, no modo da agir, um intenso grau de culpabilidade; o réu é possuidor de bons antecedentes, frente ao disposto no artigo 5°, LVII da Constituição Federal; quanto a sua conduta sociai, revelada pelo comportamento no mundo exterior que habita, considero ser reprovável porque seu modo de se comportar não contribui para o avanço das pessoas que lhe rodeiam. Não há elementos para aferir sua personalidade, razão pela qual não deve ser levado em consideração para aumento da pena-base; não há elementos para aferir os motivos dos crimes, portanto, nada a valorar; a gircunstância do crime de homicídio decorreu do emprego de crueldade, pois o acusado ceifou a vida do ofendido desferindo-lhe em torno de quarenta golpes de facão na região da cabeça, braços e costas, mas esta circunstância (meio cruel) servirá para qualificar o crime, não sendo passível de aumento da pena base nesta fase da dosimetria da pena; as consequências 'extrapenais' do delito de homicidio foram graves, ante a perda repentina de uma vida humana, o que causou imediato abalo familiar a evidente rapuisa social gerada pela total raprovação da conduta; não há evidencias de que o comportamento da vítima contribui para os delitos, portanto, não hà o que se valorar.. (...) (sic) (sentença referente ao processo 0000647-26.2012.8.11.0023 - id. 273608873 - pág. 18/21)”

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo a quo, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o princípio da reserva legal não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da reserva legal, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (L’etat c’est mói; la loi c’est moi), ao seu talante.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a totalidade da soma das penas aplicadas pelo delito de tráfico de entorpecentes, com base no art. 112 da LEP e art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5 da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2º, §3º, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa a 1ª condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma extensiva, ou por analogia, “in malan partem”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz é nula, justamente, por violação ao princípio constitucional da reserva legal.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva in malam partem do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela communis opinio doctorum, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao quantum fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como se advoga na tese do voto condutor.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “mens legis” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a natureza do crime, a condição pessoal do reeducando e a gravidade do delito.

O raciocínio esposado neste voto divergente já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto – julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 - Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Luiz Ferreira Da Silva - Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Paulo da Cunha - DJe 20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto - Julgado em 02/02/2022).

Além disso, recentemente, no julgamento do processo nº 1033377-25.2024.8.11.0000, de minha relatoria, esta Câmara Julgadora, decidiu, por unanimidade, pela vedação da aplicação de percentual único para fins de progressão de regime em condenações distintas, entendimento que reafirma a necessidade de observância individualizada dos critérios legais previstos para cada crime.

Ora, se em relação aos crimes comuns se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação, onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime), impõe-se a elaboração de cálculo individualizado, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de modo a se observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro norte, extrai-se do próprio teor dos incisos I ao VII da Lei de Execução Penal que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a aplicação do critério da natureza do delito NÃO afasta o critério da condição pessoal, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a natureza do delito, a condição pessoal e a gravidade do crime, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando pelo delito de homicídio qualificado e tráfico de drogas são:

Ação Penal nº 0000647-26.2012.8.11.0023 (Comarca de Peixoto de Azevedo/MT), condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver - PRIMÁRIO – percentual de 40% (art. 112, inciso V, da LEP).

Ação Penal nº 0001762-90.2011.8.11.0064 (Comarca de Rondonópolis/MT), condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, – reincidência em crime hediondo – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP);

Ação Penal nº 1008531-32.2024.8.11.0003 (Comarca de Rondonópolis/MT), condenado à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, – reincidência em crime hediondo – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP);

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA – VOTO DIVERGENTE

12 a (1ª condenação) – fração de 60%

12 a 08 m (2ª condenação) – 40%

06 a 09m 20 d (3ª condenação)

12a x 365d = 4383 d

4383 d x 60% = 2629d

Resultado: 07a 02m e 11d (60% da pena)

12a x 365 = 4383d

08m x 30 = 243d

4383d + 243d = 4626d

4626d x 40% = 1.850d

Resultado: 5a e 24d (40% da pena)

06a x 365 = 2191d

09m x 30 = 274d

219d1 + 274d + 20d = 2485d

2485d x 60% = 1491d

Resultado: 04a e 01m (60% da pena)

Resultado: aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir 17 anos, 3m e 11d da pena para adimplir o requisito objetivo.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60% – VOTO CONDUTOR

12a (1ª condenação) + 12 a 08 m (2ª condenação) + 06 a 09m 20d – 60%

12a x 365d = 4383 d 12a x 365 = 4383d 06a x 365 = 2191d

08m x 30 = 243d 09m x 30 = 274d

4383d + 243d 219d1 + 274d + 20d

= =

4626d 2485d

4383 d+ 4626d + 2485d = 11494d

11494dx 60% =6896d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir 18 anos, 10 meses e 17 dias para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por 1 ano à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, para dar provimento ao agravo em execução penal interposto por THYERRI JOSE DE OLIVEIRA ANACLETO para determinar a aplicação do percentual de 40% relativo à primeira condenação (Ação Penal nº 0000647-26.2012.8.11.0023) e de 60% relativo à segunda e terceira condenação (Ação Penal nº 0001762-90.2011.8.11.0064 e 1008531-32.2024.8.11.0003), para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025